Tribunal: STF
Processo: RE 83860
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
II. ESTABILIDADE PROVISORIA DA EMPREGADA GESTANTE.
III. EXEGESE DOS ARTIGOS 165, XI, 153, PARAGRAFO 2 E 142, PARAGRAFO
1 DA CONSTITUIÇÃO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR NÃO TER HAVIDO
CONTRARIEDADE AQUELA CARTA.